Tribunal: TJDFT
Processo: 0753437-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ADEQUADA. TRANSCURSO. PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu o requerimento de tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento deve ser tornada sem efeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões decididas anteriormente a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 281 e 507.
Jurisprudência relevante citada: n/a.